Tribunal: TJDFT
Processo: 0735127-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. REQUERIMENTO DE PENHORA. CIÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. INSISTÊNCIA NA CONSTRIÇÃO.
1. Nos termos da Súmula 303 do STJ, nos embargos de terceiro, os honorários são devidos por quem deu causa à ação, enunciado que se conforma ao princípio da causalidade.
2. Quando o embargado, mesmo após ciência de transferência da propriedade, insiste na manutenção da penhora do bem, o que leva à oposição de embargos de terceiro, atrai para si os ônus da sucumbência.
3. Tendo em vista a culpa das embargantes no registro indevido da penhora, por não terem procedido ao registro da tradição, mister se faz manter a condenação em restituir os valores despendidos pelos embargados no ato.
4. Recurso parcialmente provido.